Tribunal: TJSP
Processo: 1010789-37.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse – Existência de prova suficiente para evidenciar a posse da recorrente derivada de comodato – Notificação regular – Ocupante formalmente constituído em mora – Irrelevância do fato de ter contra notificado os proprietários do imóvel – Existência de ação de usucapião – Medida judicial que não impede os proprietários atuais de defenderem a posse – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse – Existência de prova suficiente para evidenciar a posse da recorrente derivada de comodato – Notificação regular – Ocupante formalmente constituído em mora – Irrelevância do fato de ter contra notificado os proprietários do imóvel – Existência de ação de usucapião – Medida judicial que não impede os proprietários atuais de defenderem a posse – Sentença confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1010789-37.2017.8.26.0037, da Comarca de
Araraquara, em que é apelante MARISA PASSOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados JORGE HISATSUGA e DANIELA CRISTINA
LOPES DE ABREU.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentar oralmente, o Dr. Lucas Andreucci da Veiga.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-37.2017.8.26.0037 - Araraquara - 4a Vara Cível - VOTO 40781
IF/E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40781
APEL.No: 1010789-37.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. :. MARISA PASSOS JG
APDOS.: JORGE HISATSUGA E OUTROS
INTERODOS: JORGE SIQUERIA E ALEXANDER PASSOS SIQUEIRA
APELAÇÃO Reintegração de posse Existência de prova
suficiente para evidenciar a posse da recorrente derivada de
comodato
Notificação regular
Ocupante formalmente
constituído em mora
Irrelevância do fato de ter contra
notificado os proprietários do imóvel Existência de ação de
usucapião Medida judicial que não impede os proprietários
atuais de defenderem a posse Sentença confirmada Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.600/605, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Humberto Isaias Gonçalves Rios, que julgou
procedente em parte ação de reintegração de posse ajuizada
pelo apelante.
Sustenta a apelante, em resumo, que a
sentença
partiu
de
premissa
equivocada
admitir
que
permaneceu ela em silêncio após ser notificada para
desocupação do imóvel, noticiando que contra notificou os
apelados contestando a afirmação relativa a existência de
um contrato de comodato entre eles. Prosseguindo sustentou
que residia no imóvel há mais de 10 anos, introduzindo nele
diversas benfeitorias, o que caracteriza dessa forma a
chamada posse velha, o que torna inviável a liminar
deferida. Prosseguindo noticiou a existência de uma ação de
usucapião, em trâmite pela 5a Vara Cível da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-37.2017.8.26.0037 - Araraquara - 4a Vara Cível - VOTO 40781
IF/E /AL/ O / V / D
3/5
Araraquara, processo que reúne das provas de que não
ocorreu o alegado esbulho possessório. Aduziram, outrossim,
que os apelados jamais tiveram a posse do imóvel, tendo a
aquisição ocorrido em 24.06.2018. Aduziu, ainda, que o
contrato de comodato anexado a fls. 23/24 foi firmado
exclusivamente com seu ex-cônjuge e que desconhecia por
completo a sua existência. Destacou também que ficou
reconhecido em sentença, com trânsito em julgado que seu ex-
cônjuge Jorqe Siqueira não tinha mais posse do imóvel desde
o final de 2002. Depois de reiterar que os apelados não
comprovaram a posse sobre o imóvel e a anterioridade da
ação de usucapião já noticiada, arguiu pleiteando pelo
provimento do recurso (fls. 614/625).
Recurso tempestivo (fls.631/635), anotada a
justiça gratuita(fls. 441).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Muito embora a apelante negue veementemente
a existência de comodato entre elas e os apelados, o fato
é que sua alegada posse decorre exatamente do contrato de
comodato envolvendo o apelado JORGE HISATSUGA e o corréu
JORGE SIQUERIA, na época cônjuge da recorrente.
O fato da apelante não ter assinado o
instrumento mencionado em nada altera a sua condição de
comodatária, na medida em que foi em função desse contrato
que obtiveram a posse do bem.
Essa conclusão é inevitável na medida em que
ao longo do processo a recorrente não esclareceu como
adquiriu a posse do bem.
Mesmo diante de sua atual separação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-37.2017.8.26.0037 - Araraquara - 4a Vara Cível - VOTO 40781
IF/E /AL/ O / V / D
4/5
Jorge Siqueira, a origem fática da aquisição da posse
permaneceu inalterada, de tal sorte que a recorrente fica
juridicamente vinculada ao comodato e as suas consequências.
Comprovada assim que a posse da apelante se
deu em decorrência do comodato, válida se mostra a
notificação a ela dirigida comunicando o desinteresse do
apelado em sua manutenção.
Como não atendeu a notificação, a partir do
vencimento do prazo estipulado para desocupação ficou
constituída em mora (fls. 123/124).
O
fato
de
ter
contra
notificado
os
recorridos não altera a conformação jurídica ora examinada.
Importante salientar que a recorrente não
aponta qualquer vício que possa tornar írrito o contrato de
comodato mencionado, posto que em sua defesa apenas limitou-
se a alegar que desconhecia a avença.
A ignorância alegada não altera a situação
fática ou jurídica em analise.
Também
não
beneficia
a
recorrente
a
existência de uma declaração do recorrido JORGE HISATSUGA
de que não tinha posse do imóvel desde 2020. Pelo
contrário, essa declaração confirma que Jorge não tinha
mais a posse porque nesta data é que passou a posse para o
ex-cônjuge da apelante, via comodato.
A documentação trazida aos autos se mostra
suficiente para comprovar os pressupostos do artigo 561 do
CPC.
Importante ainda ressaltar que a existência
de ação de usucapião em andamento proposta pela recorrente
em nada altera o direito dos atuais proprietários de
defenderem a posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-37.2017.8.26.0037 - Araraquara - 4a Vara Cível - VOTO 40781
IF/E /AL/ O / V / D
5/5
Nesse passo, tem-se que a sentença deu justa
e adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR